Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722514-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO PEREIRA DE LIMA contra a decisão proferida nos embargos à execução que negou o pedido de tutela de urgência no sentido de limitar a 30% do salário do agravante os descontos realizados em seu contracheque. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que nunca esteve inadimplente, e que a forma de pagamento do empréstimo foi pactuada em 30% dos rendimentos, descontados mensalmente de seu contracheque. Assevera que após a contratação do empréstimo, a sua renda mensal sofreu forte redução em razão da perda do cargo comissionado que até então exercia, alterando, por consequência, o valor descontado a título de pagamento. Afirma que o agravado ajuizou ação de execução, visando a cobrança da diferença dos valores, baseado na inadimplência do devedor, sem se ater para o fato de que, o que houve, na verdade, foi uma redução da base de cálculo das parcelas. Alega que sempre esteve adimplente e requer a manutenção dos descontos no percentual contratado, com a consequente proibição de bloqueios em sua conta corrente pelo SISBAJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de forma a determinar a suspensão da decisão proferida nos embargos do devedor, que manteve a penhora online na ação de execução promovida pelo agravado. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, a fim de conceder o efeito suspensivo da ação principal até que os embargos à execução sejam efetivamente julgados e a concessão do pedido liminar, para limitar as cobranças ao patamar de 30% (trinta por cento) dos descontos, impossibilitando o prosseguimento de bloqueios em conta corrente do agravante e quaisquer outras constrições, até o julgamento final dos embargos do devedor. Em sede de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravante formulou o pedido diverso daquele realizado nos embargos do devedor. No caso, o agravante opôs embargos objetivando demonstrar a inexigibilidade da dívida em razão de seu adimplemento, entretanto, o pedido foi no sentido de limitar os descontos ao percentual de 30% dos seus rendimentos. O pedido liminar foi indeferido em razão do requisito já estar sendo cumprido, pois, especificamente com relação ao valor dos empréstimos, o agravante, tem um consignado em folha de pagamento em favor do agravado, no valor mensal de R$ 412,76, descontados mensalmente. Confira-se o pedido formulado pelo agravante nos embargos: “O pedido de efeito suspensivo foi alterado para um pedido de tutela de urgência para requerer a limitação dos descontos, em observância à Lei de Empréstimos Consignados” Em decisão o magistrado indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: (...) Quanto ao pleito antecipatório, indefiro-o, porquanto extrai-se, da leitura dos contracheques hospedados, ID 156550311, que os descontos promovidos relativamente ao empréstimo com o BRB vêm se atendo a índices adequados. São deduções de R$ 412,76, em sua maioria; ou seja, abaixo de 10% do salário do embargante (R$ 5.481,18).” Em sede de agravo o agravante recorre da decisão que negou a antecipação de tutela nos embargos, cujo pedido limitava-se apenas em requerer a manutenção dos descontos no patamar de 30%, e, em recurso, amplia o pedido, e requer o impedimento de bloqueios e o não prosseguimento da execução. Nota-se que os pedidos são diferentes. Em sede de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não se observa a presença dos requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não há perigo de dano ou resultado útil aos embargos, pois ausente qualquer equívoco na apreciação do pedido formulado. Destaca-se que a análise do direito material será avaliada em momento do posterior à apreciação do pedido liminar, e, nesta fase, de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Assim, ao menos em análise prefacial, não se verifica a presença os requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão proferida nos embargos do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ao menos por ora. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator